Tribunal: TJES
Processo: 5006798-11.2024.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Serviços Profissionais; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-06-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006798-11.2024.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
RECORRIDO: JOAO GABRIEL CORTES BUSSULAR
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5006798-11.2024.8.08.0014

RECTE.: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

RECDO.: JOAO GABRIEL CORTES BUSSULAR

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. DIFICULDADES PARA REQUERER AUTORIZAÇÃO DE EXAME PARA RECÉM-NASCIDO. DANO MATERIAL. RESTITUIÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO INOMINADO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Recurso inominado Id. 12183155. Contrarrazões Id. 12183160, não estando o Recorrido assistido por advogado desde o início.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id. 12183155), eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, vez que se encontra tempestivo, cabível e preparado, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id. 12183151), em que o juízo
a quo
julgou nos seguintes termos: “Diante dessas considerações, profiro resolução de mérito, com base no artigo 487, inciso I, do CPC/15, e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais para: CONDENAR a requerida a pagar à parte autora, a título de danos materiais, a quantia de R$ 2.115,00 (dois mil, cento e quinze reais), com juros de mora pela SELIC, com juros pela SELIC desde o efetivo desembolso, dela deduzido o IPCA na forma dos arts. 389 e 406, §1º, do Código Civil. Registre-se que o IPCA deverá, à guisa de correção dos valores a restituir, incidir autonomamente a partir da citação. CONFIRMAR a decisão provisória de ID n. 45690794. CONDENAR a requerida, ainda, a pagar à requerente a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais, com juros pela SELIC desde a citação, dela deduzido o IPCA na forma dos arts. 389 e 406, §1º, do Código Civil. Registre-se que o IPCA deverá, à guisa de correção dos valores a restituir, incidir autonomamente a partir do arbitramento da indenização pelos danos extrapatrimoniais na data de publicação desta sentença.”

Trata-se de ação obrigacional comissiva com pedido de reparação de danos materiais e compensação dos danos morais (com pedido de antecipação dos efeitos da tutela) sob argumento de que sua filha recém-nascida necessitava de autorização do exame SUCCINIL ACETONA NA URINA, tendo a médica requerido em 25/04/2024. Contudo, em 30/04/2024 o autor descobriu que o pedido não foi realizado, tendo que realizar novo pedido. A filha do requerente estava vinculada à carteirinha da mãe. No mesmo dia, o autor indagou a ré se não seria conveniente realizar o pedido de autorização de exame no plano autônomo da menor, pois a menor já estava habitada também como beneficiária autônoma do plano de saúde do genitor, contando com dois vínculos de plano de saúde. Em resposta, foi-lhe informado que não havia necessidade, pois a consulta com a médica solicitante havia ocorrido durante a vigência da seguridade obrigatória da recém-nascida ao plano de saúde da genitora. O autor afirma que, em 14/05/2024, foi informado pela requerida que a autorização concedida havia perdido a validade, pois a menor contava com 42 dias de vida e não poderia realizar o exame vinculado ao plano de saúde de sua genitora. De tal modo, deveria ocorrer um terceiro pedido de autorização do exame. Diante de toda a situação narrada, o autor custeou com recursos próprios o exame e decidiu pleitear, administrativamente, o reembolso do valor, mas não obteve resposta. Estranhamente, observou que o serviço de atendimento da parte requerida, através do canal de WhatsApp, estava indisponível para seu telefone. Assim, requereu, liminarmente, o restabelecimento do serviço de atendimento do cliente, dano moral no valor de R$ 25.000,00 e dano material no valor de R$ 2.115,00.

A Recorrente em suas razões recursais pleiteia a reforma da r. Sentença, suscitando suspeição do magistrado, pois o autor é seu assessor. No mérito, alega que o exame pretendido foi solicitado e devidamente autorizado em 30/04/2024 e autorizado dentro do prazo regulamentar definido pela ANS. Afirma que o recorrido errou ao realizar o pedido do exame na carteirinha da mãe do recém-nascido, em vez de realizar na carteirinha do recém-nascido, bem como a única coisa requerida pelo plano foi para que o autor corrigisse o pedido de autorização, para ser feito na carteirinha da menor. Subsidiariamente, requereu a redução do dano moral para R$ 1.000,00.

DA SUSPEIÇÃO

A recorrente alega suspeição do juízo de origem, pois o autor é assessor do 3º Juizado Especial Cível de Colatina. Contudo, observa-se no Id. 12182364 que o juiz titular do 3º Juizado Especial Cível de Colatina se declarou suspeito e encaminhou os autos ao seu substituto, o qual proferiu a respeitável sentença. Logo,
ante a ausência de suspeição,

rejeito a arguição.

MÉRITO

A demanda em voga trata de relação de consumo originada em contrato de prestação de serviços de saúde em que se vinculam o Requerente (consumidor) e a Requerida (fornecedora), por esse motivo, cabível a incidência das normas carreadas pelo Código de Defesa do Consumidor. Saliento que, nos termos do aludido código, consumidor é o destinatário final do produto ou serviço. Assim, inverto o ônus da prova, conforme preceitua o art. 6°, inciso VIII do CDC.

Em que pese os argumentos da ré de que o recorrido errou ao realizar o pedido do exame de sua filha recém-nascida (data de nascimento em 03/04/2024) na carteirinha de sua esposa, observa-se que a autorização de Id. 12182353 foi realizada presencialmente na própria Unimed Vitória, no dia 30/04/2024, consoante protocolo de atendimento juntado no Id. 12182368. Assim, se houve erro no pedido, entendo que este não partiu do próprio autor. Ademais, a mencionada autorização tinha validade até 13/07/2024. Logo, entendo como abusiva a atitude da ré de recusar o pedido de autorização em 14/05/2024, dentro do prazo de validade do pedido.

No mais, como destacado pelo juízo de origem:

Em exame acurado, observo que a documentação coligida aos autos demonstram que a parte requerida, por diversas vezes, estabeleceu entraves para que a menor Ester realizasse o exame SUCCINIL ACETONA NA URINA, inviabilizando a realização de um diagnostico preciso sobre eventual moléstia que poderia acometer a menor.

A Resolução Normativa n. 259/2011 da ANS dispõe no art. 3º, X, que a operadora deverá garantir o atendimento integral dos procedimentos de diagnóstico e terapia em regime ambulatorial em até 10 dias úteis.

(...)

No caso vertente, observa-se que houve falha na prestação dos serviços da operadora do plano de saúde, vez que a liberação do exame não ocorreu em lapso temporal estabelecido pela Resolução Normativa n. 259/2011, tanto que a parte requerente teve que custear por meios próprios o referido exame. Neste ponto, é irrelevante o fato de a demora ter sido causada pelos prepostos da parte requerida, pois, conforme jurisprudência pacífica do STJ, “a operadora de plano de saúde é solidariamente responsável pelos danos decorrentes de falha ou erro na prestação de serviços do estabelecimento ou médico conveniados”(STJ, REsp 1901545/SP, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 08/06/2021, DJe 11/06/2021).

Portanto, a parte ré tem responsabilidade pela não liberação tempestiva do procedimento requerido pelo autor e por gerar a necessidade da parte autora custear o exame, devendo indenizar os prejuízos decorrentes da inobservância da norma regulamentadora.

Quanto ao bloqueio via Whatsapp, o autor demonstrou nos documentos de Id. 12182357 e seguintes.

Diante de tais fatos, resta evidenciada a falha na prestação de serviço da recorrente, na qual recai o ônus de provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora/recorrida, nos termos do art. 373, inciso II, do, do CPC c/c inciso VIII, do art. 6º do CDC, todavia, não logrou êxito em demonstrar. Logo,
mantenho a sentença que condenou a recorrente ao pagamento de danos materiais no valor de R$ 2.115,00 bem como a reestabelecer o serviço de atendimento via Whatsapp.

No que tange aos danos morais,
cumpre registrar que os danos suportados pelo Recorrido ultrapassam o mero aborrecimento, já que ele passou por um estresse causado pela situação descrita nos autos, demonstrando a quebra de confiança e o serviço defeituoso prestado pela Recorrente, instando destacar que o exame era para diagnosticar tirosinemia, doença que poderia causar desde uma deficiência intelectual até a morte, assim, entendo que a demora aumentou o estado de aflição do autor, além de colocar em risco a vida da recém-nascida,
razão pela qual entendo que o dano moral restou devidamente configurado.

Em relação ao montante fixado, sopesando as particularidades do caso e reconhecendo-se que a indenização tem caráter punitivo e disciplinatório, da mesma forma que deve proporcionar ao ofendido compensação na justa medida do abalo sofrido, sem se transformar em fonte de enriquecimento sem causa,
entende-se correto e proporcional o valor fixado na r. Sentença de R$ 10.000,00 (oito mil reais) a título de dano moral
, sobretudo em razão do caráter essencial do serviço prestado pelo plano de saúde e da limitação indevida de cobertura. Por esses motivos, mantenho a sentença em sua integralidade.

Finalmente, em relação ao pedido de multa por litigância de má-fé arguido pelo recorrido,
tenho que a litigância de má-fé se caracteriza pela prática de atos que importem dano à parte adversa, caracterizando-se como desleais, protelatórios ou maliciosos, que revelem a nítida intenção de procrastinar o feito ou obstaculizar o andamento normal do processo. Na hipótese dos autos, contudo, a conduta praticada pela parte recorrente não se enquadra como de litigância de má-fé, uma vez que não restou demonstrada de forma robusta a malícia da parte, que apenas utilizou dos meios legais para defesa dos seus interesses.
Desse modo, entendo incabível a aplicação da multa correspondente.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto, mas lhe
NEGO PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença por seus próprios fundamentos.

CONDENO
a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que se fixa em 10% do valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)